Tribunal: STF
Processo: HC 71062
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE ROUBO - CAUSAS DE AUMENTO
   DE PENA - EXACERBAÇÃO PENAL MÍNIMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
   ALEGAÇÃO DE ERRO NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL - INOCORRÊNCIA -
   PEDIDO INDEFERIDO.
- O "habeas corpus" não se revela meio
   processualmente idôneo ao reexame da operação de dosimetria penal,
   quando fundado em pretendida rediscussão de circunstâncias
   essencialmente dependentes de avaliação de ordem fática ou de
   caráter probatório.
- A exasperação penal, quando devidamente
   fundamentada em fatos concretos que conferem base empírica à
   incidência das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
   Código Penal, reveste-se de legitimidade jurídica.